Tribunal: TJMT
Processo: 1022642-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022642-35.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: ADRIANO DE SOUZA PARANHOS
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS ATÍPICAS – BLOQUEIO DA CNH E CARTÃO DE CRÉDITO DO DEVEDOR/EXECUTADO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8o, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Hipótese na qual as medidas pleiteadas pela agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Anderson Gomes Junqueira, lançada nos autos Execução de Título Extrajudicial n. 0013771-38.2016.8.11.0055 - Código 224485, ajuizada em face de ADRIANO DE SOUZA PARANHOS, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH do executado e cancelamento dos cartões de crédito e débito do mesmo.
Inconformado, o agravante aduz que diante do cenário dos autos originários, onde não foi possível localizar bens passíveis de penhora, em que pese os esforços da instituição financeira nas buscas, foi requerido acolhimento das medidas atípicas.
Destaca que “é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. O Código de Processo Civil também positivou no artigo 6a o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo” (sic).
Defende que “o Juízo deverá, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação e satisfação do objeto da demanda” (sic).
Com essas considerações, pugna que “seja deferido o efeito suspensivo ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do Agravado, bem como sejam bloqueados os seus cartões de crédito e débito, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária” e no mérito pela confirmação da liminar.
Preparo recolhido.
É o relatório.
Decido.
A matéria dispensa julgamento colegiado, eis o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, o que, à luz do verbete sumular 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático do recurso.
Cinge-se a presente insurgência recursal quanto à decisão do magistrado de origem que, ao argumento de se tratar de medida extrema inaplicável no presente caso, indeferiu o pedido da da instituição bancária consistente em bloqueio/suspensão da CNH e cartões de crédito em nome do devedor/executado.
Não conformado com o decisum, o banco agravante aduz que diante do cenário dos autos originários onde não foi possível localizar bens passíveis de penhora, em que pese os esforços da instituição financeira nas buscas, foi requerido acolhimento das medidas atípicas.
Destaca que “o Juízo deverá, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação e satisfação do objeto da demanda” (sic), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão de primeiro grau para autorizar a suspensão da CNH, passaporte e dos cartões de crédito em nome do agravado.
Contudo, sem razão a parte agravante.
Isso porque o artigo 139, IV, do CPC dispõe que:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
[...]
IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”
Em comentários ao mencionado dispositivo legal, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina o seguinte:
“No inciso IV do art. 139 do Novo CPC não há propriamente uma novidade, mas a previsão pode gerar mudanças substanciais no plano da efetivação das decisões judiciais. Segundo o dispositivo legal incumbe ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento, todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar a efetivação da decisão judicial e a obtenção da tutela do direito. As medidas sub-rogatórias são aquelas que substituem a vontade do devedor pela vontade do Direito, gerando a satisfação do direito independentemente da colaboração do devedor. São exemplos clássicos a busca e a apreensão e a penhora/expropriação. As medidas coercitivas (execução indireta) são aquelas que pressionam psicologicamente o devedor para que ele cumpra a obrigação, ou seja, que ele, sendo pressionado, adeque sua vontade à vontade do Direito. Podem oferecer uma melhora na situação do devedor, como o desconto de 50% dos honorários advocatícios previsto no art. 827, § 1o, do Novo CPC, ou ameaçar uma piora em sua situação, como ocorre com as astreintes e a prisão civil na execução de alimentos. Trata-se da consagração legislativa do princípio da atipicidade das formas executivas, de forma que o juiz poderá aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada em lei para efetivar duas decisões.” (in ‘Novo Código de Processo Civil Comentado’, Salvador: Editora JusPodivm, 2016, págs. 230-231).
Depreende-se, pois, que o legislador concedeu ao Julgador a faculdade de impor medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias às partes, a fim de trazer efetividade às suas decisões.
De outro lado, verifica-se que não especificou quais seriam estas medidas, cabendo, assim, ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do disposto no artigo 8o do mesmo Digesto Processual, verbis:
“Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”
No caso dos autos, apesar do agravante defender o contrário, eventual deferimento das medidas atípicas para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resulta em evidente violação ao direito à dignidade do agravado, bem como às garantias individuais constitucionalmente protegidas.
Assim, não se afigura a possibilidade de satisfação do crédito por meio das medidas pretendidas.
Nesse trilhar e em caso análogo já decidi:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS – BLOQUEIO DA CNH, PASSAPORTE E CARTÃO DE CRÉDITO DOS DEVEDORES/EXECUTADOS – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8o, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Hipótese na qual as medidas pleiteadas pela agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito.” (TJ-MT 10158791820218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)
Nesse mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DO EXEQUENTE QUE VISA A SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 8o do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito. Hipótese na qual a medida pleiteada pelo agravante é desproporcional, pois visa apenas restringir direitos individuais do executado e não à satisfação do débito.” (TJ-MT 10060718620218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS AGRAVADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR – ART. 5, XV, DA CF/88 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88. O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.” (N.U 1018718-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)
Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – MEDIDA CONSTRITIVA – SUSPENSÃO DA CNH, CARTÕES DE CRÉDITO E BLOQUEIO DE INTERNET – IMPOSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA. – A suspensão da CNH, cartões de crédito e bloqueio de internet, como requerido, não garante a execução, nem valoriza o caráter imperativo das decisões judiciais e, ainda, é demasiadamente gravosa ao executado, o que retira a razoabilidade e a proporcionalidade do pedido.” (TJ-MG – AI: 10344160070043001 Iturama, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INUTILIDADE PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. I – A adoção das medidas executivas atípicas só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) quando a medida for necessária, lógica e proporcional; c) mediante a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável; d) por decisão fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos. II – A suspensão da CNH e passaporte, bem como bloqueio de cartões de crédito, impedimento da expedição de novos cartões, bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel não se apresentam como medidas lógicas e necessárias à satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida, além de algumas delas envolverem relações contratuais do devedor com terceiros, que não devem sofrer ingerência do Poder judiciário. III – Negou-se provimento ao recurso.” (TJ-DF 07032448920218070000 DF 0703244-89.2021.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 12/05/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Dessa forma, não se mostra irregular a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.
Diante do exposto, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.
Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2.021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora